Tribunal: TJPA
Processo: 0804726-56.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804726-56.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: ISMAEL SOARES MACHADO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO. MATÉRIA CONTROVERTIDA ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA 28 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESSUPÕE INEQUÍVOCA VIOLAÇÃO AO DEVER GERAL DE LEALDADE NA CONDUTA PROCESSUAL, NÃO VISLUMBRADA NA HIPÓTESE (ART. 80 DO NCPC). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados, em plenário virtual, os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E

DAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, Assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MUNICIPIO DE BELÉM contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Processo n. 0001814-08.2001.8.14.0301, que fixou ao agravante multa por litigância de má-fé.

Alega essencialmente que a mera apresentação de recurso não constitui ato protelatório de resistência injustificada. Aduz que existem dois recursos de agravo de instrumento discutindo questões similares, voltados contra decisões diferentes, mas de igual teor jurídico: o fracionamento de créditos contra a Fazenda Pública – sendo eles: o de n° 0802031-03.2017.8.14.0000, interposto em 16/11/2017, e o 0803045-85.2018.8.14.0000, interposto em 13/04/2018.

Afirma que o desmembramento de precatório é matéria reconhecida como de repercussão geral pelo STF e que ainda não existe pronunciamento de mérito nos recursos de agravo de instrumento anteriormente interpostos; que o pagamento do valor incontroverso, ainda que por meio de precatório de todos os valores discutidos (condenação e honorários), poderá resultar em fracionamento porque se, posteriormente, o juiz reconhecer que o valor devido ao Demandante seria superior ao fixado em tal decisão seria necessária a expedição de precatório suplementar, o que é vedado pelo §8º do artigo 100 da Constituição Federal.

Expõe que não se questionou o direito ao pagamento do valor tido como incontroverso, e sim a possibilidade de fracionamento do crédito contra a fazenda pública. Requer o provimento do recurso para que seja afastada a fixação de multa em desfavor do ente público municipal.

Como não houve pedido de efeito suspensivo a Relatora originária apenas admitiu o recurso e determinou atos instrutórios.

Coube-me por redistribuição.

Sem contrarrazões conforme certidão ID 2077890.

O Ministério Público se manifestou pelo provimento do recurso ID2104828.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado conheço e vou dar provimento ao agravo na esteira do parecer ministerial.

De fato, quando o agravante interpôs este recurso, os outros 2 (dois) agravos hoje já arquivados, ainda não tinham sido julgados, bem como o Tema 28
[1]
de Repercussão Geral que viria a pôr fim em qualquer controvérsia a respeito do fracionamento da execução contra a Fazenda Pública.

Diante da eventual controvérsia ainda existente quando da interposição do recurso é razoável inferir que as condutas caracterizadoras da litigância de má-fé previstas nos incisos IV e VII do art. 80 do CPC não restaram completamente evidenciadas pelo que é razoável concluir que a atuação do agravante se limitou ao exercício de faculdade processual não configurado o abuso do direito de recorrer.

Nesse sentido precedentes do STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTS. 17, IV, E 18 DO CPC. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRESUNÇÃO DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A utilização dos recursos previstos em lei não se caracteriza como litigância de má-fé, hipótese em que deverá ser demonstrado o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado em decorrência do ato doloso. Precedentes do STJ.

(...)

3. Recurso especial conhecido e provido para afastar a multa aplicada pelo Tribunal de origem por litigância de má-fé.

(REsp 1204918/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 01/10/2010).

RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

BRASIL TELECOM S/A. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE RECURSO PREVISTO EM LEI. MULTA DO ART. 557, § 2º, DO CPC, AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Embargos de declaração recebidos como agravo interno em face do nítido caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e da economia processual.

2.Não caracteriza litigância de má-fé a interposição de recurso ou meio de defesa previsto em lei, sem se demonstrar a existência de dolo.

3. Agravo interno parcialmente provido, para afastar a multa aplicada de ofício no presente agravo de instrumento.

(EDcl no Ag 1414428/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 14/06/2012).

Assim, ante a não caracterização do dolo processual, com fundamento no art. 80, IV e VII do CPC, DOU PROVIMENTO ao recurso para afastar a multa por litigância de má-fé.

É como voto.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

"Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor".

Belém, 01/06/2021